Tribunal: STF
Processo: AI 382466
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Segundo reiterado entendimento deste Tribunal, não cabe recurso
extraordinário para se rediscutir questão processual relativa a
pressuposto de admissibilidade de recurso trabalhista, sob o argumento
de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa,
do contraditório, da inafastabilidade de jurisdição e do devido
processo legal que, se existente, seria indireta.
                       Agravo regimental desprovido.